Tribunal: STF
Processo: ARE 1587603
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 324).

O agravante sustenta que:

Concessa venia, não incide ao caso a Súmula 283 do STF, vez que foram impugnadas devida e especificamente no apelo extremo todos os fundamentos do v. acórdão reprochado quanto ao pedido de reenquadramento com base na paridade constitucional. Foi devidamente demonstrado pelos recorrentes a ofensa à Lei Magna com a declaração indevida da prescrição do fundo de direito do pedido em comento (doc. 359, pg. 3).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná embasou sua decisão no reconhecimento da coisa julgada em relação ao pleito de reenquadramento funcional aos servidores inativos, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. O agravante, contudo, ao interpor o recurso extraordinário, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024 — grifei). 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei). 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.¿1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei). 
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários (ARE 1.426.411 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/2/2024 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator